Tribunal: TRF3
Processo: 5000598-47.2018.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Assuntos: RMI sem incidência de Teto Limitador; Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: do tema 1005 – REsp nos 1761874, 1766553 e 1751667”

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000598-47.2018.4.03.6003
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARGARET RODRIGUES MARIANO PARNAMA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE LUIZ MARCELINO ANTUNES - SP350293-A, FERNANDO SOTTO MAIOR CARDOSO - SC21623-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000598-47.2018.4.03.6003
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARGARET RODRIGUES MARIANO PARNAMA
Advogados do(a) APELADO: ANDRE LUIZ MARCELINO ANTUNES - SP350293-A, FERNANDO SOTTO MAIOR CARDOSO - SC21623-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):
Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em ação ajuizada por MARGARET RODRIGUES MARIANO PARNAMA, objetivando a adequação de seu benefício previdenciário aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003.
A r. sentença (ID 142618987) julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSS a revisar a renda mensal do benefício em discussão de acordo com os novos tetos e a pagar as diferenças daí decorrentes, observada a prescrição quinquenal
“
com base no marco interruptivo a ser estabelecido pelo STJ, após julgamento do tema 1005 – REsp nos 1761874, 1766553 e 1751667”
, acrescidas de correção monetária e juros de mora, bem como a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do C. STJ.
Em razões recursais (ID 142618989), o INSS postula, inicialmente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.005 pelo STJ. No mais, pede o reconhecimento da decadência do direito de revisão e alega que
“
encontram-se prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem ao ajuizamento da presente demanda”
. Pugna pela improcedência do pedido inicial, ao fundamento de que a revisão em pauta não se aplicaria aos benefícios concedidos no período denominado “buraco negro”.
Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (ID 142618993), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.
Determinado o levantamento do sobrestamento do feito, efetivado em virtude da vinculação dos autos à análise da tese repetitiva relativa ao Tema no 1.005 do C. STJ, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000598-47.2018.4.03.6003
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARGARET RODRIGUES MARIANO PARNAMA
Advogados do(a) APELADO: ANDRE LUIZ MARCELINO ANTUNES - SP350293-A, FERNANDO SOTTO MAIOR CARDOSO - SC21623-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):
A alegação de decadência do direito ora pleiteado não merece ser acolhida.
Isso porque o prazo decadencial previsto no artigo 103, da Lei no 8.213/91, aplicado nos termos definidos pelo C. Supremo Tribunal Federal - julgamento plenário do Recurso Extraordinário no 626.489/SE, ocorrido em 16/10/2013, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso - alcança tão somente o direito à revisão do ato de
concessão
do benefício.
Já o pleito de readequação das rendas mensais dos benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos não alcança o ato de concessão, como bem pontuado por ocasião do julgamento da questão.
Neste sentido está a decisão proferida pelo Ministro Sérgio Kukina, no REsp no 1571847, cujo trecho passo a transcrever:
"O Egrégio Supremo Tribunal Federal, julgando Recurso Extraordinário, em regime de repercussão geral, pôs cabo à questão, confirmando que os benefícios concedidos anteriormente à MP 1.523-9/97 sujeitam-se também à decadência, por prazo decenal, a contar da edição da Medida Provisória (Recurso Extraordinário no 626.489, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, unânime, julgado em 16/10/2013).
No julgamento acima referido, a Corte Constitucional analisou a questão, abordando dois aspectos controvertidos até então:
a) a validade da própria instituição do prazo em comento e;
b) a incidência da norma nos benefícios anteriormente concedidos.
Em longo e minucioso arrazoado, o voto-condutor do julgado conclui pela inaplicabilidade do prazo ao próprio direito a benefícios, direito fundamental a ser exercido a qualquer tempo, respeitada a prescritibilidade das parcelas. Restringe, assim, a incidência do prazo decenal à pretensão de revisão do ato concessório do benefício, justificada a hipótese pela necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.
Em item da Ementa lavrada na Suprema Corte encontram-se, claramente, as razões do entendimento firmado:
' 2 - ... a instituição do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.'
Assim, nos termos da exposição do Ministro Luis Roberto Barroso, a decadência atinge os critérios utilizados para definição da Renda Mensal Inicial.
A hipótese em exame, contudo, guarda a peculiaridade de que a parte autora busca a revisão de seu benefício de aposentadoria por invalidez, mediante a aplicação do enunciado da Súmula 260 do extinto TFR no auxílio-doença que a precedeu. Saliento que a súmula acima referida versa única e exclusivamente sobre reajuste superveniente, não se atendo ao ato de concessão de benefício.
Assim, deve ser mantido o julgado."
Na mesma esteira, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Francisco Falcão, no julgamento do REsp no 1631526 (DJe 16/03/20170), conforme abaixo reproduzido:
"Com efeito, o objeto do prazo decadencial previsto no art. 103 da lei n. 8.213/91 é a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.
Isto posto, tendo em vista que o caso concreto refere-se ao direito de reajustar a renda mensal conforme os novos valores de teto definidos nas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003, direito este superveniente ao ato concessório do benefício, não há falar em incidência do citado prazo decadencial.
Em outras palavras, o reajuste pleiteado implica tão somente na alteração dos valores do benefício a partir da vigência das citadas normas constitucionais, não ocasionando qualquer modificação do ato de concessão do benefício."
A questão de mérito, relativa à readequação das rendas mensais aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral. O precedente foi assim ementado,
in verbis
:
"DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional
.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário."
(STF, Pleno, RE 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011 - destaque não original)
Portanto, nos termos do quanto decidido, as regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional no 20/98, e no artigo 5o, da Emenda Constitucional no 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos.
Ressalto, entretanto, que a readequação das rendas mensais aos novos tetos fixados opera-se apenas a partir das respectivas datas de promulgação das referidas emendas.
In casu
, compulsando os autos, verifico que o benefício da autora teve termo inicial (DIB) em
15/11/1988
. E, de acordo com o extrato Consulta Revisão de Benefícios/DATAPREV (ID 142618724 – p. 2), o beneplácito em apreço, concedido no período conhecido como "buraco negro", foi submetido à devida revisão (art. 144 da Lei no 8.213/91), momento em que o novo salário de benefício apurado sofreu a limitação pelo teto aplicado à época.
Assim, a parte autora faz jus à readequação da renda mensal de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's no 20/98 e no 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, observando-se, entretanto, para efeito de pagamento, o alcance da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio finalizado na data de aforamento da presente demanda.
Não procede a tese de interrupção do prazo prescricional quinquenal. Fato é que, mesmo existindo compromisso de ajustamento firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social na ação civil pública autuada sob o no 0004911-28.2011.4.03.6183, que beneficiaria, inclusive, a parte autora, preferiu esta trazer sua discussão a juízo de forma individualizada, razão pela qual não pode agora pretender se aproveitar de qualquer dos efeitos decorrentes dos fatos processuais ou materiais produzidos na ação coletiva.
Neste sentido, inclusive, já decidiu esta C. Turma, em acórdão de relatoria do Desembargador Federal Fausto de Sanctis, conforme aresto a seguir colacionado:
"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS NOVOS LIMITES AO VALOR-TETO ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
- O julgamento monocrático se deu em conformidade com as disposições estatuídas no artigo 932 do Novo Código de Processo Civil, as quais conferem poderes ao Relator para negar provimento a recurso ou a dar-lhe provimento nos casos em que a sentença recorrida, ou o respectivo recurso, for contrário a súmula ou acórdão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, bem como a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
- As Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 apenas definiram novos limites ao valor-teto dos salários-de-contribuição, não constituindo índices de reajustes. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
- Tendo em vista que o benefício da parte autora sofreu referida limitação, é devida a revisão de sua renda mensal para que observe os novos tetos previdenciários estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003.
- Sobre as diferenças apuradas, os juros de mora e a correção monetária serão aplicados na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor na data da presente decisão, se prejuízo da legislação superveniente, observando-se, ainda, quanto à correção monetária o disposto na Lei n. 11.960/2009 (RE n. 870.947, 16.04.2015).
-
A prescrição quinquenal deve ser computada a partir do ajuizamento desta ação, considerando que se trata de ação própria e não busca a execução da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183.
- Agravo Interno da parte autora não provido.
- Agravo Interno do INSS provido."
(TRF 3a Região, 7a Turma, Apelação Cível 0007407-88.2015.4.03.6183, rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, j. 03/04/2017 - destaque não original)
Ademais, a questão envolvendo a prescrição quinquenal fora objeto de pronunciamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos recursos especiais autuados sob o no 1.761.874/SC, no 1.766.553/SC e no 1.751.667/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou a seguinte tese: “
Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90
” (Tema no 1.005).
Saliento, por fim, que, por ocasião do pagamento da diferença apurada na esfera judiciária, deverão ser deduzidos eventuais valores pagos administrativamente sob o mesmo fundamento.
A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos
ex tunc
do mencionado pronunciamento.
Os juros de mora devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.
A partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
Nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), serão distribuídos entre as partes sucumbentes, na seguinte proporção: 50% em favor do patrono da autarquia e 50% em favor do patrono da parte autora.
Em relação à parte autora, havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no §3o do artigo 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou.
Ante o exposto,
rejeito a preliminar de decadência
e
dou parcial provimento à apelação do INSS
, para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio finalizado na data de aforamento da presente ação, repartindo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais entre as partes litigantes, e,
de ofício,
estabeleço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora serão fixados de acordo com o mesmo Manual, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021 haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau.
É como voto.

E M E N T A
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA AFASTADA. BENEFÍCIO PRETÉRITO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL): RE 564.354/SE. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA No 1.005 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REPARTIDOS ENTRE OS LITIGANTES. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, DE OFÍCIO.
1 - O prazo decadencial previsto no artigo 103, da Lei no 8.213/91, aplicado nos termos definidos pelo C. Supremo Tribunal Federal - julgamento plenário do Recurso Extraordinário no 626.489/SE, ocorrido em 16/10/2013, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso - alcança tão somente o direito à revisão do ato de concessão do benefício. Já o pleito de readequação das rendas mensais dos benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos não alcança o ato de concessão. Precedentes do STJ.
2 - A questão de mérito, relativa à readequação das rendas mensais aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral.
3 - As regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional no 20/98, e no artigo 5o, da Emenda Constitucional no 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos.
4 – O benefício da autora teve termo inicial (DIB) em 15/11/1988. E, de acordo com o extrato Consulta Revisão de Benefícios/DATAPREV, o beneplácito em apreço, concedido no período conhecido como "buraco negro", foi submetido à devida revisão (art. 144 da Lei no 8.213/91), momento em que o novo salário de benefício apurado sofreu a limitação pelo teto aplicado à época.
5 - Assim, a parte autora faz jus à readequação da renda mensal de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's no 20/98 e no 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, observando-se, entretanto, para efeito de pagamento, o alcance da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio finalizado na data de aforamento da presente demanda.
6 - Não procede a tese de interrupção do prazo prescricional quinquenal. Fato é que, mesmo existindo compromisso de ajustamento firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social na ação civil pública autuada sob o no 0004911-28.2011.4.03.6183, que beneficiaria, inclusive, a parte autora, preferiu esta trazer sua discussão a juízo de forma individualizada, razão pela qual não pode agora pretender se aproveitar de qualquer dos efeitos decorrentes dos fatos processuais ou materiais produzidos na ação coletiva.
7 – Tese firmada no Tema no 1.005/STJ, segundo a qual: “
Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90
.”
8 - Por ocasião do pagamento das diferenças apuradas na esfera judiciária, deverão ser deduzidos eventuais valores pagos administrativamente sob o mesmo fundamento.
9 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos
ex tunc
do mencionado pronunciamento.
10 - Os juros de mora devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.
11 - A partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
12 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ) e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.
13 – Preliminar de decadência rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida. Alteração dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de decadência e dar parcial provimento à apelação do INSS, para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio finalizado na data de aforamento da presente ação, repartindo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais entre as partes litigantes, e, de ofício, estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora serão fixados de acordo com o mesmo Manual, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021 haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.